Tribunal: TJBA
Processo: 0409331-06.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0409331-06.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WALDA ELPIDIO DA SILVA SOARES Advogado(s): MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO, CLAUDIA CARIA MATOS APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85/STJ. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria para incorporação de estabilidade econômica, reconhecendo prescrição do fundo de direito, movida por servidora pública inativa contra FUNPREV e ESTADO DA BAHIA. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de revisão de aposentadoria para incorporação de estabilidade econômica; (ii) saber se a autora faz jus à incorporação da vantagem de estabilidade econômica no cargo de Vice-Diretora aos seus proventos de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. Não ocorreu prescrição do fundo de direito, pois o ato de aposentadoria não configurou inequívoca negativa do direito reclamado, conforme Tema Repetitivo nº 1.017 do STJ. 4. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, prescrevendo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 5. A autora comprovou exercício do cargo comissionado de Vice-Diretor por mais de 10 anos antes da aposentadoria. 6. O direito à incorporação estava previsto no Estatuto dos Servidores vigente à época (Lei nº 2.323/1966, arts. 202, IV, e 283). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Não ocorre prescrição do fundo de direito quando o ato de aposentadoria não configurar inequívoca negativa do direito ao reconhecimento de verbas não concedidas na atividade. 2. Comprovado o exercício de cargo comissionado por mais de 10 anos antes da aposentadoria, é devida a incorporação da respectiva vantagem aos proventos." ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 2.323/1966, arts. 202, IV, e 283; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.017; STJ, Súmula 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0409331-06.2012.8.05.0001, em que figura como apelante WALDA ELPIDIO DA SILVA SOARES, e como apelados ESTADO DA BAHIA e FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - FUNPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.